Tribunal: TJPA
Processo: 0007521-50.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007521-50.2016.8.14.0040

APELANTE: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 39, §4.º, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PERÍODO REQUERIDO. CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS DE CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810/STF e 905/STJ. APELAÇÕES ACOLHIDAS EM PARTE. VÍCIO PROCEDIMENTAL APONTADO INOCORRENTE. OBSERVADO O PRAZO DO ART. 935 DO CPC.
AUSENTE ARGUMENTO CAPAZ DE MODIFICAR O ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS A UNAIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 39, §4.º, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PERÍODO REQUERIDO. CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS DE CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810/STF e 905/STJ. APELAÇÕES ACOLHIDAS EM PARTE.

1 – A controvérsia central das apelações diz respeito a ação de cobrança ajuizada por procurador do município em desfavor do Município de Parauapebas com a finalidade de receber progressões funcionais, triênios, diferenças e repercussões relativas ao período, além de gratificação no percentual de 40% sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, durante o período de exercício dos cargos de Procurador Geral do Município de janeiro de 2005 até fevereiro de 2010 e de Secretário Municipal da Fazenda de março de 2010 até dezembro de 2012, face a previsão do art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, que enquadrou os referidos cargos como sendo comissionados - cargo CCE – padrão 1 – ADM, na forma do anexo II do referido diploma legal;

2 – O MM. Juízo a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido da inicial, pois entendeu que ambas os cargos são de agentes políticos e por isso remunerados por subsídios, não sendo devida nenhuma verba além dos subsídios, por força do disposto no art. 39, §4.º, da CF, mas julgou procedente o pedido de recebimento dos valores de progressões funcionais e triênios no período de janeiro de 2013 até setembro de 2014, consoante reconhecido pela Administração, e julgou improcedente o pedido de reconvenção ou compensação formulado pelo Município em relação a valores supostamente recebidos a maior no período do exercício dos referidos cargos, por se tratar de verba alimentar, o que ensejaria a aplicação dos princípios da boa-fé e segurança jurídica, sendo que, ambas as partes recorrem dos capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis;

3 - O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido que a remuneração dos agentes políticos é realizada exclusivamente por subsídios, por força do estabelecido no art. 39, §4.º, da CF, excluindo apenas aquelas parcelas remuneratórias de natureza indenizatória e que não impliquem em encargos mensais a Administração Pública, conforme se verifica da razão de decidir proferida na apreciação do Tema n.º 484, julgamento do RE n.º 650.898, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso, por conseguinte, não merece reparos a sentença em relação a improcedência dos pedidos de recebimento de parcelas remuneratórias em relação ao período do exercício do cargo de Secretário da Fazenda, pois, inobstante a lei municipal tratar como cargo em comissão, há evidente incompatibilidade com o estabelecido no art. 39, §4.º, da CF, mas entendo pertinente a insurgência recursal em relação ao recebimento dos benefícios em relação ao período do exercício do cargo de Procurador Geral do Município, posto que neste particular não vislumbro inconstitucionalidade do do art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, que enquadrou os referidos cargos como sendo comissionados - cargo CCE – padrão 1 – ADM, na forma do anexo II do referido diploma legal, posto que o referido cargo não foi tratada no art. art. 39, §4.º, da CF, e o dispositivo encontra amparo na autonomia administrativa do ente federado;

4 - No entanto, verifico que as parcelas do exercício do cargo de Procurador Geral do Município dizem respeito ao período de janeiro/2005 até fevereiro/2010, mas o requerimento administrativo das mesmas somente foi protocolado pelo autor em 11.12.2014 (ID- 3702022 - Pág. 5), por conseguinte, restaram prescritas as parcelas vencidas a mais de 05 anos retroativos da data do protocolo do requerimento (11.12.2014), por força do art. 1.º do Decreto n. 20.910/32, ensejando somente a procedência do pedido em relação ao período de 11.12.2009 até fevereiro/2010, eis que as parcelas vencidas no período de janeiro/2005 até 11.11.2009 foram abarcadas pela prescrição, posto que, inobstante se tratar de prestação de trato sucessivo, quando houve o requerimento administrativo as referidas parcelas já se encontravam prescritas;

5 – O Município apelante não logrou êxito em comprovar a existência de má fé em relação a suposto recebimento de valores correspondentes a remuneração e os elementos dos autos indicam que os pagamentos foram realizados por força de entendimento sobre aplicação do art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, em seu anexo II, que regulamentou os cargos exercidos, o que leva a presunção de legitimidade do ato administrativo e afasta a existência de má fé no recebimento dos valores pelo trabalho dispendido, por conseguinte, correto o entendimento que o pedido de restituição de valores ou compensação encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federa sobre a aplicação do princípio da boa-fé e segurança jurídica nestas circunstâncias;

6 – Tendo em vista que o dispositivo da sentença não faz nenhuma menção a condenação ao pagamento de verbas do ano de 2015, mas apenas triênios e progressões funcionais de janeiro de 2014 até setembro de 2014, entendo que não houve sucumbência do apelante em nenhuma verba relativa ao ano de 2015, portanto, não pode ser conhecida a insurgência recursal neste particular, por ausência de pressuposto recursal necessário à sua admissibilidade (sucumbência);

7 - Em relação aos parâmetros de cálculo a serem aplicados, acolho em parte a insurgência recursal do Município apelante, pois verifico que foi determinada a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, para a condenação ao pagamento de progressão funcional e triênios do período de janeiro de 2013 até setembro de 2014, que afronta o entendimento proferido no julgamento do Tema n.º 810/STF e 905/STJ, que devem ser utilizados para a liquidação dos valores devidos;

8 – Apelação de Hernandes Espinosa Margalho conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença em relação ao exercício do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de Parauapebas, condenando o Município a pagar ao autor as verbas de progressões funcionais e triênios, com as diferenças e repercussões relativas ao período do exercício do cargo, no período de 11.12.2009 até fevereiro/2010, por força da prescrição das demais parcelas, e conheço da apelação do Município de Parauapebas e dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar que na liquidação sejam observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947, Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp. n.º 1.492.221, Tema n.º 905, mantendo a sentença em seus demais termos.”

O embargante, em suas razões recursais (ID 19748484 – fls. 1/6) aponta o cabimento dos embargos para saneamento de vício procedimental, eis que não observado o prazo entre a intimação da pauta de julgamento e a realização da sessão. Requer a nulidade do ato de intimação da pauta de julgamento e o próprio julgamento do processo.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 19972545 – fls. 1.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, a contradição apontada. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar o acórdão embargado, tenho que deve ser mantido
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024